Tribunal: TJSP
Processo: 9002852-24.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002852-24.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WESLEY
DAMIÃO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao sentenciado WESLEY DAMIÃO
NASCIMENTO, qualificado nos autos, o livramento condicional. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002852-24.2019.8.26.0050 -Voto no 27257 ci
2
Voto no: 27257
Agravo no: 9002852-24.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Wesley Damião Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa.
Sentenciado que não ostenta falta disciplinar pendente de
reabilitação e, submetido à avaliação psicológica, recebeu parecer
com prevalência de elementos positivos. Preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83, do Código
Penal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por WESLEY
DAMIÃO NASCIMENTO contra a r. decisão (fls. 29/30) que indeferiu o
pedido de livramento condicional, por ausência do pressuposto de ordem
subjetiva, determinando que novo exame criminológico fosse realizado em
180 (cento e oitenta) dias, contados da comunicação do decisum à direção
prisional.
Sustenta a defesa, em síntese, a inexistência de óbice à
concessão do benefício (fls. 35/37verso).
Oferecida contraminuta (fls. 39/42), e mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002852-24.2019.8.26.0050 -Voto no 27257 ci
3
decisão (fls. 43), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 55/57).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
Segundo consta do caderno processual, WESLEY
DAMIÃO NASCIMENTO, qualificado nos autos, cumpre pena total de 11
(onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática de crimes de tráfico de
drogas, por duas vezes, e roubo simples, com término previsto para 2 de
março de 2022 (fls. 48verso/49verso).
O requisito temporal para a obtenção do almejado
benefício é fato incontroverso nos autos (fls. 14/16 e 29/30).
No mais, igualmente atendido o requisito subjetivo, pois
além de não ostentar falta disciplinar pendente de reabilitação (fls. 21)
contando com uma única anotação de infração de natureza média desde que
iniciado o cumprimento da reprimenda, em 28 de maio de 2014 (fls. 19) , foi
submetido, recentemente, à avaliação psicológica, que conquanto tenha
ressalvado a negativa do agravante quanto à prática dos tráficos de
entorpecentes, alegando que os delitos foram 'forjados', portanto, criados
pelos policiais (fls. 24), elencou diversos aspectos favoráveis, destacando que
apresenta certa crítica sobre outro delito praticado (idem, fls.); mantém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002852-24.2019.8.26.0050 -Voto no 27257 ci
4
vínculos familiares (idem, fls.); há elementos que indicam evolução no
processo de ressocialização (idem, fls.); possui planos realistas para o
futuro, pois pretende trabalhar e cuidar da família (idem, fls.); e demonstra
capacidade para lidar com raiva e frustrações (idem, fls.).
Demais disso, em 4 de maio de 2018 foi promovido ao
regime semiaberto (fls. 23), tendo usufruído de 4 (quatro) saídas temporárias
sem qualquer intercorrência (fls. 21); demonstrando estar no caminho da
ressocialização.
Por fim, cumpre registrar que o livramento condicional
está apenas sujeito ao cumprimento dos requisitos objetivo (temporal) e
subjetivo, conforme disposto no artigo 83, do Código Penal, não
apresentando vinculação alguma com o sistema progressivo de cumprimento
da pena.
Assim, atendidos os pressupostos legais, impõe-se a
concessão da benesse, ainda que o sentenciado esteja no regime semiaberto,
como é o caso dos autos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder ao sentenciado WESLEY DAMIÃO NASCIMENTO, qualificado
nos autos, o livramento condicional.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR